Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 0,24G (VINTE E QUATRO CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA SEGURA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA EM DOIS NÚCLEOS DO TIPO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante do réu corroborado pelas filmagens do momento do fato, não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas.
3. A prática de dois verbos núcleos do tipo penal do tráfico de drogas (vender e ter em depósito) no mesmo contexto fático não autoriza a exasperação da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de modo que a sentença não merece reparos.
5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações locais de trabalho coletivo, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos trabalhadores ou se o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, (tráfico de drogas), c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, reduzindo a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, bem como para reduzir a pena pecuniária de 800 (oitocentos) para 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima legal.